Tribunal: TJDFT
Processo: 0757339-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INDEFERIMENTO. BEM UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em operação de combate ao tráfico de drogas. A apelante, proprietária registral do veículo, alega ser legítima proprietária do bem, que foi emprestado ao filho sem conhecimento do uso ilícito, não tendo envolvimento com o crime investigado. Requer a restituição do bem ou sua liberação mediante assinatura de termo de fiel depositária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o veículo apreendido deve ser restituído à apelante diante dos indícios de utilização do bem como instrumento para a prática do crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal, objetos apreendidos em contexto criminal não devem ser restituídos antes do trânsito em julgado, caso ainda interessem ao processo.
4. É incabível a restituição do veículo quando há indícios de seu uso como instrumento do crime, especialmente tráfico de drogas, sendo necessária a instrução probatória para esclarecimento da situação. Por idênticas razões, descabe falar em restituição mediante assinatura de termo de depositário do bem.
5. O veículo interessa à instrução criminal e pode ser objeto de perdimento, em eventual sentença condenatória, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, e artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, inc. LIV; art. 243, parágrafo único; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput; CP, art. 91, inc. II, alínea "a"; CPP, arts. 118; 120; 133-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638.491, Tema 647 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17/05/2017; STF, RE 635.336/PE; TJ-DF, Acórdão 07194824420258070001, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 14/08/2025; TJ-DF, Acórdão 1897233, 07076400420248070001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25/07/2024; STJ, RMS 54.163/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 30/08/2017.